Tribunal: TJBA
Processo: 8011829-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011829-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, BRUNA MENEZES HELENO

AGRAVADO: GUTEMBERG SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA PEQUENO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO INTERNO PREJUDICADO E AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Associação dos Servidores da Saúde e Afins da Administração Direta do Estado da Bahia – ASSEBA contra decisão da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Formosa do Rio Preto, proferida nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento), proposta por Gutemberg Santos. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos líquidos do autor ao máximo de 30%, sob pena de multa diária até o limite de R$ 5.000,00. Posteriormente, a agravante interpôs Agravo Interno contra a negativa de efeito suspensivo ao recurso principal.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que limitou os descontos em folha de pagamento do consumidor a 30% dos seus rendimentos líquidos, com fundamento no superendividamento e na proteção ao mínimo existencial, deve ser mantida; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo deve ser reformada em sede de Agravo Interno.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal reconhece a adequação da decisão agravada ao art. 300 do CPC, considerando demonstrada a probabilidade do direito do consumidor superendividado e o perigo de dano consistente no comprometimento excessivo de sua renda.

A configuração de superendividamento do agravado é evidenciada pelo comprometimento superior a 57% de sua renda líquida com descontos consignados, circunstância que justifica a limitação emergencial para proteção do mínimo existencial.

A tese de ausência de relação de consumo não prospera, sendo aplicável a Lei nº 14.181/2021 ao caso concreto, em consonância com a jurisprudência local que reconhece o direito à revisão e limitação de descontos para preservar a dignidade do consumidor superendividado.

A concessão de tutela de urgência no âmbito da ação de superendividamento é juridicamente admissível, sendo suficiente a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, sem exigir prova cabal da existência da dívida controvertida.

Não se verifica perigo de irreversibilidade da medida, pois eventual saldo devedor poderá ser retomado em folha de pagamento após a solução definitiva do mérito, caso reconhecido o crédito da agravante.

A continuidade dos descontos durante a discussão da existência da relação jurídica é considerada irrazoável e lesiva ao consumidor, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento:

A limitação dos descontos em folha de pagamento ao percentual máximo de 30% da renda líquida do consumidor superendividado é medida legítima e necessária para a proteção do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

A tutela de urgência pode ser concedida em ações de superendividamento quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, independentemente da comprovação definitiva da existência da dívida discutida.

A aplicação da Lei nº 14.181/2021 é cabível nas hipóteses em que o consumidor, mesmo na ausência de relação contratual direta com a agravante, sofre descontos em folha de pagamento que comprometem sua subsistência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8011829-50.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E AFINS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DA BAHIA – ASSEBA
, e, como agravado,
GUTEMBERG SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)